Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702694-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTO POSTO ESPLANADA V CONVENIECIA E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EMBARGADO: TOCA COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA D E S P A C H O Opõe a parte agravante AUTO POSTO ESPLANADA V CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. embargos de declaração em face do acórdão de ID 16747879. Assim, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do CPC, dê-se vista à parte contrária. Brasília, 24 de junho de 2020 16:48:45. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator